Tribunal: TJPA
Processo: 0002414-30.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002414-30.2016.8.14.0006
APELANTE: BANCO GMAC S.A.

REPRESENTANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: JOSE RENATO SIMOES FONTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0002414-30.2016.814.0006

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE - OAB/CE 10422, ELIETE SANTANA MATOS – OAB/CE 10423 E MAURICIO PEREIRA DE LIMA - OAB/PA 10219.

APELADO: JOSÉ RENATO SIMÕES FONTES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. DEPOIS DE REGULARMENTE INTIMADO PARA EMENDAR A INICIAL E PROCEDER COM A JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL, O APELANTE NÃO ATENDEU AO CHAMADO JUDICIAL, RAZÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL E, POR CONSEGUINTE, EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, TUDO NOS TERMOS DO ART. 321, § ÚNICO C/C ART. 485, I, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

I - RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (fls. 34/42), interposto pelo BANCO GMAC S/A, em face de sentença (fl. 31) proferida nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, com pedido de Liminar, ajuizada contra JOSÉ RENATO SIMÕES FONTES, tendo como objeto o veículo marca Celta 1.0 Flex LS, placa OFM3920, cor vermelho, chassi 9BGRG08F0CG284443, modelo 2012, ano 2011, adquirido por meio da cédula de crédito bancário n.º 0154508.

O Juízo de 1º Grau, por meio de despacho publicado em 23/5/2016 (fl. 21), determinou a intimação da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, emendasse a inicial, a fim de que apresentasse a via original da cédula de crédito bancário que deu ensejo à propositura da presente ação.

Em petitório de fl. 23, o Banco demandante requereu a dilação do prazo, para 30 (trinta) dias, para juntar a supracitada documentação.

Conclusos os autos ao juízo, este

determinou a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, fosse manifestado seu interesse no prosseguimento do feito e, em caso positivo, cumprido o determinado no despacho de fl. 20, sob pena de extinção do feito.

À fl. 28, o Banco requerente manifestou-se tão somente pelo interesse na continuidade da ação.

Ato seguinte, o Juízo
a quo
proferiu sentença (fl. 31), entendendo

que o autor não havia cumprido a determinação de apresentação da cédula de crédito bancário aos autos, razão pela qual indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do CPC/15 e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do referido diploma legal.

Irresignado, o BANCO GMAC S/A interpôs recurso de Apelação às fls. 34/42, alegando, em síntese, que teria atendido os requisitos legais para a propositura da ação e, consequentemente, para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, bem como que a documentação juntada aos autos mediante cópia, mesmo que não autenticada formalmente por advogados, teria presunção de veracidade, cabendo à parte contrária impugná-la.

A parte apelada, devidamente citada, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de fl. 53.

Remetidos os autos ao 2º Grau de jurisdição, coube-me a relatoria do feito, por sorteio.

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, realizado no ID 3538615, recebi o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, tendo em vista que a sentença impugnada extinguiu o feito sem resolução do mérito, não havendo tutela a ser suspensa.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Análise de Admissibilidade do Recurso.

Considerando que o juízo de admissibilidade foi realizado anteriormente, em decisão monocrática proferida no ID 3538615, conforme relatado acima, passo ao exame do mérito recursal.

2. Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia sobre a obrigatoriedade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão em que a pretensão esteja amparada na referida cártula.

No caso em análise, a ação de busca e apreensão foi fundada no inadimplemento das obrigações avençadas por meio da Cédula de Crédito Bancário n.º 0154508, a qual havia sido juntada em cópia simples às fls. 10/15.

O Juízo de 1º Grau oportunizou ao apelante, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, para juntar o documento original da cédula de crédito bancário autos, entretanto, tal determinação não foi cumprida pela parte recorrente, o que ensejou no indeferimento da petição inicial.

Conforme previsão do artigo 28 da Lei n.º 10.931, de 2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo,
considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de

obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme cito, exemplificativamente, do julgamento do
AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS
e do
REsp 1277394/SC
, cujas ementas transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.

INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 0003309-21.2012.8.14.0009
e do
Agravo de Instrumento n.º 0014766-38.2016.8.14.0000
, cujas ementas foram assim vazadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ).

À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.

(2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-09)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário.

2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial

3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03405484-35, 194.694, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-24)

Desse modo, o Juízo
a quo
, identificando que o autor, ora apelante, não havia juntado a cédula original aos autos, agiu de forma escorreita, na medida em que oportunizou ao requerente realizar a emenda da inicial, no prazo de 10 (dez) dias, para apresentar o referido documento.

Dessa forma, a falta de atendimento da supramencionada determinação de emenda da inicial, implicou corretamente no indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC/15, o que ensejou na acertada extinção do feito sem resolução de mérito, conforme previsão do artigo 485, I, do mesmo diploma processual.

Nesses termos, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

III - CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

Belém, ________________.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021